Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715645-23.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 32379547. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 04 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator